Tribunal: TJDFT
Processo: 0704689-77.2019.8.07.0012
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SOBREPARTILHA. CODHAB. IMÓVEL IRREGULAR. REMANEJAMENTO DE IMÓVEL. SUB-ROGAÇÃO. INEXISTÊNCIA. MULTA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. INEXISTÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO.

1. A inscrição e a habilitação em programa habitacional, nos moldes do programa promovido pelo Governo do Distrito Federal por meio da CODHAB, por si sós, não conferem direito adquirido ao recebimento do imóvel.

2. A finalidade primordial dos Embargos de Declaração é sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve sempre primar pela clareza e inteligibilidade, e não servir de mecanismo para embaraçar e protelar o trâmite processual.

3. A oposição de um único recurso de embargos de declaração para questionamento de tese supostamente não analisada, não possui caráter manifestamente protelatório, razão pela qual a multa aplicada deve ser afastada em sua integralidade.

4. Apelação conhecida e parcialmente provida.